Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PERÍCIA. AUSÊNCIA ERRO NA CORREÇÃO. FATO IMPEDITIVO DIREITO AUTOR. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ao Banco do Brasil, enquanto operador e administrador do PASEP, compete executar as diretrizes do Fundo e cumprir determinações do Conselho Diretor.
1.1. Tendo em vista que a informação sobre os índices de correção monetária e históricos de valorização dos saldos das contas individualizadas do PASEP é pública e de fácil acesso, o autor deveria indicar quais foram descumpridos pelo operador do PASEP de modo a configurar o ato ilícito, o que não aconteceu.
2. No caso dos autos, foi determinada a realização de perícia que concluiu pela regularidade das correções monetária aplicadas
2.1. Denota-se, então, que a improcedência dos pleitos iniciais é medida que se impõe, pois, o banco autor demonstrou, através da perícia, fato impeditivo do direito do autor, estando correta a sentença que julgou improcedente a ação.
3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.